Tribunal: TJES
Processo: 5025861-90.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025861-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO NOGUEIRA TURINI
RECORRIDO: PAULO CESAR CABRINI 02210882885
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5025861-90.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BRENO NOGUEIRA TURINI;

RECORRIDO: PAULO CESAR CABRINI - ME;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA PENAL POR ENCERRAMENTO ANTECIPADO. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR A PAGAR DO CONTRATO. EXCESSO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR DE 10%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que os requeridos descumpriram o contrato de locação de veículo, portanto, solicita a aplicação de multa de 25% do valor correspondente às parcelas vincendas do contrato. Cumpre o registro de que, embora conste previsão contratual de multa de 50%, o autor pediu o percentual de 25% considerando o entendimento jurisprudencial sobre o tema (renunciando ao percentual remanescente).

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

Face o exposto, julgo procedente a pretensão autoral e condeno o réu Breno Nogueira Turini a pagar ao autor o valor de 40.900,00 (quarenta mil e novecentos reais), devendo este valor ser corrigido a partir da rescisão contratual, incidindo com juros a contar da citação.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado, BRENO NOGUEIRA TURINI interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “a cláusula que prevê a referida multa é leonina, pedindo por sua revisão, e que os veículos fornecidos apresentavam defeitos.”

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos em parte.

Isto porque entendo que não obstante o Recorrente tenha assinado contrato de forma espontânea, na qualidade de consumidor, é cabível revisão de cláusulas evidentemente abusivas.

No caso concreto em especial, entendo que até mesmo o percentual de 25% afigura-se desproporcional,
tendo em consideração que o veículo foi devolvido em prazo exíguo, apenas 1 mês após o início da avença repactuada. Por se tratar de veículo de aluguel, logo após a devolução o mesmo já poderia ser alugado novamente, reduzindo consideravelmente os custos e prejuízos da Recorrida.

Por todo o exposto, entendo por rever o percentual estipulado em cláusula penal no contrato, reduzindo-o de 25%(conforme pleiteado nestes autos) para 10% sobre o valor das parcelas remanescentes do contrato quando da rescisão, totalizando assim R$ 16.360,00 (dezesseis mil, trezentos e sessenta reais), com juros a contar da citação válida, e correção a partir da data da rescisão da avença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para reduzir a cláusula penal do contrato para o importe de 10% calculados sobre as parcelas vincendas, totalizando R$16.360,00 (dezesseis mil e trezentos e sessenta reais), com juros a contar da citação válida, e correção a partir da data da rescisão da avença. Sem condenação em honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)